Tribunal: TJPA
Processo: 0822796-14.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822796-14.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE NAZARENO DAMASCENO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ABUSO POLICIAL E NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com conversão posterior da custódia em prisão preventiva. Alegações de que a prisão teria sido efetuada mediante abuso de autoridade, sem mandado judicial, com ingresso forçado em domicílio e violência policial. Pretensão de relaxamento da prisão por ilegalidade do flagrante ou, subsidiariamente, de revogação da preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a alegada violência policial e o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, contaminam a legalidade do flagrante e das provas dele decorrentes;

(ii) estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva ou se caberia substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há prova pré-constituída nos autos que demonstre a ocorrência de abuso policial ou violência física apta a ensejar a nulidade do flagrante ou das provas dele derivadas, sendo necessária dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na materialidade do crime, indícios de autoria e periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, reincidência e histórico de envolvimento em atividades ilícitas.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa e ocupação lícita) não bastam, por si sós, para afastar a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula nº 08/TJPA.

6. Inexistência de ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Alegações de abuso policial e nulidade do flagrante por ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial demandam dilação probatória e apuração própria, não sendo cabíveis em sede de habeas corpus. 2. Estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, a prisão preventiva mostra-se legítima e necessária, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0819776-15.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, SD Penal, j. 29.10.2025. Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Alexandre Nazareno Damasceno Barbosa, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Juiz das

Garantias das Comarcas do Interior, consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, nos autos do processo de origem nº 0804923- 82.2025.8.14.0070, instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a defesa que o paciente foi preso em 13/10/2025, sob a imputação de suposto envolvimento com o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após denúncia anônima. Policiais teriam entrado na residência sem mandado judicial, alegaram terem encontrado substâncias entorpecentes no quarto do acusado.

A defesa relata, contudo, que a abordagem foi marcada por violência e abuso de autoridade, tanto contra o paciente quanto contra seus familiares, conforme fotografias e boletim de ocorrência registrados por Leidiane Damasceno, parente do acusado.

Além disso, o acusado já havia registrado anterior boletim de ocorrência em 02/08/2025, afirmando sofrer perseguição e ameaças por parte de policiais militares, inclusive com o rompimento intencional de sua tornozeleira eletrônica.

A defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão, alegando que a prisão é nula e ilegal, pois foi obtida mediante violência física e violação de direitos fundamentais. Assim, todas as provas resultantes da prisão estariam contaminadas pela teoria dos “frutos da árvore envenenada”.

Requereu, em liminar, o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade.

De modo definitivo, no mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar pleiteada e consequente relaxamento de prisão ou revogação definitiva da prisão preventiva.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31113524):

Em parecer (Id. 31634147), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A tese central da impetração consiste na alegação de ilegalidade da prisão, fundada em suposto abuso de autoridade e violência policial perpetrados no momento da abordagem, que teria se dado sem mandado judicial e com violação da integridade física dos moradores da residência do paciente. Aponta ainda a ocorrência da chamada “árvore dos frutos envenenados”, aduzindo-se que, em razão da suposta violência policial, a prisão e as provas dela decorrentes seriam nulas. Alternativamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, com base na suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Quanto ao pedido principal, de relaxamento da prisão, não verifico a presença de vício evidente ou ilegalidade patente que comprometa a legalidade do flagrante. Consta dos autos que o paciente foi preso no dia 13/10/2025, em sua residência, após ação da Polícia Militar motivada por denúncia anônima sobre a prática de tráfico de entorpecentes. No local, os policiais teriam encontrado substâncias ilícitas, circunstância que deu ensejo à autuação em flagrante e à posterior conversão em prisão preventiva, medida esta que foi devidamente fundamentada, como se vê:

“(...) A primeira razão para se decretar a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, tem-se os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como laudo toxicológico da droga apreendida e depoimento do autuado. Destaca-se que na posse do acusado foram encontradas 8 trouxinhas de substância assemelhada a cocaína e 7 porções de maconha, além da quantia de R$ 47,00 e 4 celulares, incidindo no delito disposto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta claro que a ordem pública está sendo afrontada, uma vez que o crime de tráfico de entorpecentes afeta todo o meio social com a disseminação da droga junto aos adolescentes e as pessoas da comunidade, destruindo famílias e aumentando a propensão a criminalidade.

Ademais, a prisão fundada na garantia da ordem pública tem o objetivo de evitar que o criminoso preso seja posto em liberdade logo após a prática do delito, sem qualquer reprimenda, gerando a sensação de impunidade e estimulando a voltar a delinquir. Além disso, o autuado já tem diversas passagens por condutas criminosas.

Dessa forma, as circunstâncias em que o flagranteado foi preso demonstram a propensão a atividade criminosa e evidenciam a periculosidade desse agente, o que impõe a aplicação de medida mais grave como a custódia cautelar para garantir a ordem pública e a credibilidade das instituições de segurança, bem como assegurar a aplicação da lei penal.

Posto isto, subsistindo motivos suficientes para a segregação cautelar, representado pela prova da materialidade e da autoria, bem como para a proteção da sociedade, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXANDRE NAZARENO DAMASCENO BARBOSA em PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para o mesmo, que tem praticado reiteradamente a conduta autuada pela autoridade policial.”

A impetração sustenta também que os agentes teriam ingressado na residência sem mandado judicial, que teria havido violência contra o paciente e terceiros, bem como os policiais teriam subtraído ou danificado câmeras de segurança. Todavia, tais alegações, embora revestidas de gravidade, demandam dilação probatória e apuração na via própria, por meio de procedimento investigatório adequado e não podem, por si sós, ensejar o reconhecimento da ilicitude da prisão em sede de habeas corpus.

No que tange à suposta prática de abuso de autoridade, é certo que não se ignora o dever do Estado de prevenir e apurar atos de violência institucional. Contudo, não há, nos autos, prova pré-constituída suficiente a demonstrar que a prisão em flagrante tenha sido precedida de agressões aptas a contaminar sua legalidade ou as provas dela decorrentes.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva revogada. Perda do objeto. Trancamento da ação penal. Alegação de ilicitude da prova por invasão domiciliar. Inviabilidade de análise profunda na via estreita do writ. Inviabilidade. Ordem parcialmente conhecida e denegada. I. Caso em exame 1. [...] 3. [...]. 4. [...]. 5.
A alegação de ilicitude da prova por violação de domicílio demanda instrução probatória, sendo inviável sua análise na via estreita do Habeas Corpus
. 6. [...]. 7.
As alegações de violação de domicílio e subtração de bens foram encaminhadas para apuração pela Corregedoria competente, podendo ser apreciadas nas instâncias ordinárias, inclusive na sentença
. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A análise de eventual ilicitude de provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio exige dilação probatória, sendo incabível na via estreita do habeas corpus.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819776-15.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025).

A audiência de custódia foi regularmente realizada em 16/10/2025, ocasião em que o juízo homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva, registrando que o exame de corpo de delito não apontava lesões aparentes. A decisão foi fundamentada, com amparo no art. 310, II e 312 do CPP, não se verificando qualquer mácula processual que comprometa a legalidade da medida.

Assim, o pedido de relaxamento da prisão não pode ser acolhido.

Quanto ao pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, tampouco procede.

Em audiência de custódia, a autoridade coatora reavaliou a prisão em flagrante delito do paciente, entendendo não restar comprovado de forma incontroversa as ilegalidades apontadas pela Defesa, mantendo a prisão preventiva por ausência de fatos novos que justifiquem a revogação da medida, nos seguintes termos:

“DELIBERAÇÃO/DECISÃO EM AUDIÊNCIA:

Ante o exposto e o que dos autos consta, no que tange à lisura do Auto de Prisão em Flagrante, acompanho o Ministério Público, eis que, de fato, consta nos autos exame de corpo de delito que não acusa lesões, em que pese o asseverado pela Defensora Pública na presente audiência, ressaltando-se, diante disso, que na audiência de custódia não há como produzir provas, havendo somente a avaliação do que consta nos autos; sendo assim, a versão apresentada pelos policiais destoa do que foi relatado pelo custodiado, havendo uma presunção de veracidade, pelo menos neste momento, em relação aos agentes públicos.

Destaco, inclusive, que as alegadas agressões podem ser apuradas em procedimento apartado, visto que tanto o Ministério Público, como fiscal externo da atividade policial, quanto a Defensoria Pública possuem instrumentos capazes de apurar se houve ou não excesso na abordagem policial.

Dessa forma, não havendo nenhuma situação que macule a lisura do auto prisão em flagrante, ratifico a decisão ID 158933379, homologando-o por estar revestido de seus requisitos legais.

Quanto à necessidade ou não de conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que já consta a decisão ID 158933379, nos autos, realizando essa conversão e, ademais, verifico que da decisão até o presente momento não sobreveio nenhum fato do que justifica a sua reanálise na presente audiência, razão pela qual mantenho a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva do custodiado ALEXANDRE NAZARENO DAMASCENO BARBOS.

Determino à SEAP/PA que avalie, por meio de seu setor médico, a enfermidade relatada pelo custodiado nesta audiência (cálculo renal) e tome as medidas necessárias para o tratamento competente. (...)”

No tocante ao pedido subsidiário, de revogação da prisão preventiva, entendo igualmente não haver amparo jurídico para seu acolhimento. A decisão de primeiro grau que converteu/manteve a prisão preventiva, encontra-se suficientemente motivada, atendendo aos requisitos legais estabelecidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso sob exame, os elementos informativos constantes do auto de prisão em flagrante evidenciam materialidade e indícios de autoria suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas. De acordo com os documentos acostados aos autos, a guarnição policial, após denúncias anônimas sobre movimentação típica de tráfico no local, diligenciou até a residência do paciente, onde encontrou substâncias entorpecentes em quantidade não desprezível, conforme consta do laudo de constatação preliminar.

Além disso, conforme destaca a própria autoridade coatora em informações prestadas, o paciente já havia registrado boletim de ocorrência em agosto de 2025 relatando que estava sendo abordado frequentemente por policiais, o que, longe de indicar abuso, pode revelar possível vigilância policial em decorrência de movimentação suspeita e reiterada. Tal histórico contribui para o juízo de cautelaridade da prisão.

Ademais, embora a defesa alegue que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita como mecânico, tais condições pessoais, como é consabido,
não são suficientes
para afastar a necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Do mesmo modo, a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP depende de demonstração da desnecessidade da segregação. In casu, diante da gravidade concreta do fato e do contexto indicativo de envolvimento com o tráfico, não há como presumir, de plano, que as medidas alternativas seriam eficazes.

Outrossim, a decisão judicial originária não é genérica ou desprovida de fundamentação, mas baseada em elementos objetivos extraídos dos autos. A prisão foi decretada não apenas em razão da gravidade abstrata do delito, mas também diante da quantidade de droga apreendida, da dinâmica do flagrante e da necessidade de preservar a ordem pública em localidade sabidamente vulnerável à disseminação do tráfico.

Portanto, ausente ilegalidade ou abuso de poder na custódia processual, não há razão para sua revogação neste momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025